Tribunal: TJBA
Processo: 8041334-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041334-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CESAR REHEM SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES GRAVES EM PACIENTE IDOSO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE ESPECIALIZADA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu, em cognição sumária e não exauriente, o pleito de internação imediata de paciente idoso, portador de Obesidade Grau III com comorbidades graves, em clínica especializada para tratamento multidisciplinar, sob o fundamento de ausência de comprovação da negativa administrativa pelo plano de saúde e necessidade de dilação probatória. O Agravante busca a reforma da decisão para compelir a operadora de saúde a custear integralmente o tratamento prescrito urgentemente pelo seu médico assistente.

II. Questão em discussão

O indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, pautado na ausência de comprovação documental da negativa da operadora de saúde e necessidade de dilação probatória, deve ser reformado à luz do conjunto probatório e dos fatos novos apresentados em sede recursal.

A abrangência da cobertura contratual de plano de saúde em relação ao tratamento intensivo da obesidade mórbida em clínica especializada, quando o método se revela o único eficaz e não há tratamento alternativo adequado na rede credenciada.
A prevalência da indicação médica sobre a limitação de cobertura imposta pela operadora, especialmente em face do risco iminente à vida e à saúde do Agravante, idoso e com quadro clínico agravado.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e é regido pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, devendo sua interpretação ser a mais favorável ao consumidor, conforme exegese do artigo 47 do CDC, não podendo a operadora frustrar a legítima expectativa do segurado ao negar o tratamento essencial à manutenção de sua saúde e vida.

A obesidade mórbida (CID E66) é reconhecida como doença crônica pela Organização Mundial da Saúde, e a indicação de tratamento clínico multidisciplinar intensivo, mediante internação em unidade especializada, não possui natureza estética quando o paciente apresenta comorbidades graves e histórico de insucesso em tratamentos ambulatoriais prévios, visando o restabelecimento da saúde e a redução de risco de morte.

A
postergação da análise da tutela de urgência, quando comprovado nos autos o quadro de saúde grave do Agravante, idoso e portador de múltiplas comorbidades, implica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, configurando o
periculum in mora
e exigindo análise imediata da situação clínica, que se sobrepõe à exigência de prova documental da recusa formal, mormente quando a negativa se deu de forma verbal.

Compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, determinar o tratamento e o local mais adequados para o restabelecimento da saúde do paciente, sendo abusiva qualquer cláusula ou conduta que restrinja ou limite a terapêutica prescrita como essencial, conforme a natureza do contrato de assistência à saúde e a proteção constitucional à vida.
O limite temporal para a internação hospitalar, se existente em contrato, é considerado abusivo e ineficaz quando a necessidade de prorrogação decorre diretamente da evolução do quadro clínico do paciente, devendo o critério médico prevalecer, conforme o teor da súmula consolidada no Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente e de forma contextualizada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e provido, com a confirmação da tutela de urgência recursal previamente deferida.

Tese de julgamento
:

A urgência na proteção do direito fundamental à saúde e à vida em caso de obesidade mórbida grave, com risco de vida e comorbidades associadas, justifica a concessão da tutela provisória para custeio de tratamento multidisciplinar especializado, prevalecendo a prescrição médica sobre a ausência de negativa administrativa formalizada.

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear a internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, pelo tempo estritamente necessário à recuperação, conforme indicação do médico assistente.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8041334-86.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
PAULO CESAR REHEM SANTOS
e Agravado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB